Tribunal: TJDFT
Processo: 0731288-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE. PROVA DE QUITAÇÃO. DOCUMENTO NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CABIMENTO.

1. Compete à parte embargante o ônus da prova da matéria deduzida em defesa, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

2. Baseia-se o presente recurso na alegação de que a sentença combatida deixou de analisar documento de recibo apresentado pelo apelante/embargante, caracterizando, assim, cerceamento do seu direito de defesa.

3. O documento de recibo da entrega dos cheques pré-datados emitidos pela apelante/embargante não se relaciona à prova da rescisão do contrato ou à quitação de todos os seus débitos.

4. Inexiste nos autos qualquer prova que evidencie o pagamento do cheque que deu origem à ação monitória no Juízo de origem, resta infrutífera a alegação de cerceamento do direito de defesa.

5. Recurso conhecido e desprovido.